Tribunal: TJMT
Processo: 1015494-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1015494-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANA MARQUES DA SILVA - CPF: 451.965.321-53 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A

Recurso no:
1015494-38.2019.8.11.0001

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrida:
ANA MARQUES DA SILVA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E REFATURAMENTO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais para a apreciação da matéria quando os documentos nos autos são suficientes ao deslinde da causa, especialmente pelas provas documentais já existentes.

2.

Desconstituição do débito e refaturamento face ao reconhecimento do valor acima da média de consumo.

3.

Em que pese haja a ilegalidade na cobrança, tal situação
não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.

4.

Não restou evidenciado que o acontecimento tenha provocado violação aos seus direitos da personalidade, sendo suficiente
a readequação da fatura objeto da ação
. Ausência de suspensão dos serviços e/ou negativação dos dados da parte consumidora.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no tocante ao afastamento da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma da lei.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Não há que se falar em nulidade da sentença, pois, como bem pontuado pelo
juízo a quo
, os documentos nos autos são suficientes ao deslinde da causa, mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial, inexistindo, assim, complexidade suficiente para afastar a apreciação no âmbito dos juizados especiais.

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

- MÉRITO

Adiro ao posicionamento da d. Relatora quanto à desconstituição dos débitos questionados pela parte consumidora (setembro, outubro e novembro/2019), por restar demonstrada a cobrança em valor superior à sua média.

A respeito, o magistrado consignou:

“
Analisado o processo e os fatos narrados na exordial, verifico não assistir razão à reclamada, uma vez que não restou comprovada a legalidade do consumo registrado nas faturas dos meses aqui discutidos.

Logo, em que pesem os argumentos suscitados pela reclamada constata-se que a houve um aumento injustificado no consumo, (id. 28383885) impondo-se a readequação dos valores, uma vez que não há nos autos qualquer prova que justifique a excessiva cobrança, a não ser documentos unilaterais, que não possuem o condão de fornecer prova convicta.
”.

Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, peço
venia
para divergir quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista que, ao teor da leitura do voto, calcou-se na inexitosa tentativa administrativa.

Isso porque, a mera cobrança indevida, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade.

Ainda que reconhecida a incongruência dos valores contidos na fatura em cotejo com a média de consumo, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial, sem a presença dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. Ausência de suspensão dos serviços e/ou negativação dos dados da parte consumidora.

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha lhe causado prejuízo no campo moral, sendo suficiente o refaturamento da fatura objeto da ação.

Ante o exposto, acompanho, em parte, a d. Relatora para
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas no tocante ao afastamento da condenação a

título de dano moral, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, conforme artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020